Tribunal: TJES
Processo: 5006788-69.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Crédito Rural; Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006788-69.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADALTO MORELE e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA -
ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL –
INAPLICABILIDADE DO CDC -
DIREITO DO DEVEDOR DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº
4.660/2018

DO BACEN –
ALONGAMENTO QUE DEVE RESPEITAR O MODO DE PAGAMENTO ORIGINALMENTE PACTUADO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Preliminar de ausência de dialeticidade: embora reproduzam em parte argumentos já trabalhados anteriormente, também impugnam os pontos apresentados em sentença e permitem aferir plenamente a intenção do recorrente. Desta feita, como é possível extrair a intenção de reforma por parte do apelante, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, entendo que o recurso não apresenta irregularidade formal. Nesse sentido, pontuo que
“a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes
” (AgInt no REsp 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020). Preliminar rejeitada.

2. Mérito: Inaplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor nesta hipótese concreta, uma vez que o Contrato de Abertura de Crédito Fixo Rural nº 429.002.651 (Id 7975671) celebrado pelas partes possuiu por objetivo a destinação de crédito para custeio de 3,00 hectares de lavoura de café (item 3), por óbvio não destinada a consumo próprio, não enquadrando-se, pois, os autores no conceito de consumidor exposto no art.2º do CDC.

3. Nos termos da Súmula nº298 do Superior Tribunal de Justiça “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor
”. Para existência, contudo, de tal direito, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos expressamente elencados na supracitada resolução do Banco Central, consoante a expressa ressalva “
nos termos da lei
” do próprio verbete sumular do c. STJ.

4. Com relação à pretensão de que o alongamento se dê parcelado, em 12 (doze) mensalidades, tem-se que tal não se faz possível, em observância ao princípio do
pacta sunt servanda
, uma vez que, ao se promover o alongamento da dívida, devem ser respeitados os parâmetros originais, sendo certo que no contrato firmado entre as partes o vencimento seria único, no valor total da dívida.

5. A respeito da condenação em honorários advocatícios, também não há que se falar em reforma da sentença recorrida, uma vez que os autores obtiveram sucesso na quase integralidade de seu pedido – alongamento da dívida – havendo apenas divergência quanto ao prazo/modo de pagamento concedido, de modo que, havendo a sua sucumbência mínima, deve o banco requerido arcar com a totalidade dos ônus sucumbenciais, nos termos do art.86, parágrafo único do CPC.

6. Ambos os recurso conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, REJEITAR a preliminar e, no mérito, por igual votação, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de ADALTO MORELE e REGINA FORRECHI BORMATTI e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do BANCO DO BRASIL S/A, nos termos do voto da relatora.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006788-69.2021.8.08.0014

APELANTE/APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO/APELANTE:
ADALTO MORELE e REGINA FORRECHI BORMATTI

RELATOR
A
:
DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

V O T O

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA PELOS APELADOS ADALTO MORELE E REGINA FORRECHI BORMATTI

Em suas contrarrazões de Id 7975903,
ADALTO MORELE
e
REGINA FORRECHI BORMATTI
sustentam a existência de irregularidade formal no apelo interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
na medida em que supostamente carece de fundamentação, não atacando especificamente os argumentos trabalhados na sentença condenatória.

Sem razão, contudo, pois as razões recursais (Id 7975896), embora reproduzam em parte argumentos já trabalhados anteriormente, também impugnam os pontos apresentados em sentença e permitem aferir plenamente a intenção do recorrente.

Desta feita, como é possível extrair a intenção de reforma por parte do apelante, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, entendo que o recurso não apresenta irregularidade formal. Nesse sentido, pontuo que
“a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes
” (AgInt no REsp 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Trata-se, na origem, de “Ação Ordinária” ajuizada por

ADALTO MORELE
e
REGINA FORRECHI BROMATTI
em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, colimando a repactuação do Contrato de Abertura de Crédito Fixo Rural, então registrado sob o nº 429.002.651, com base na Circular Nº 46/2019 do BNDES (alongamento da dívida rural).

Narra a exordial que a cédula de crédito bancária decorre de um custeio agrícola, cujo mútuo fora contraído para formação de 3,00 ha de lavoura conilon (beneficiado) na propriedade rural dos emitentes, localizada em Governador Lindenberg.

O adimplemento da obrigação, contudo, não foi possível em razão do longo período de estiagem na região, de modo que fariam jus ao alongamento da dívida.

Após a regular tramitação processual, o juízo
a quo
proferiu a sentença de Id7975881, integrada em Id 7975890, julgando procedente a pretensão autoral para determinar ao
BANCO DO BRASIL S/A
que promova alongamento da dívida rural

referente ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Rural nº 429.002.651, no valor de no valor de R$ 20.291,40 (Vinte mil e duzentos e noventa e um reais e quarenta centavos), corrigidos no índice contratado, cujo prolongamento e pagamento será no mesmo prazo do contrato de origem.

Irresignados, tanto o
BANCO DO BRASIL S/A,
quanto
ADALTO MORELE
e
REGINA FORRECHI BROMATTI,
interpuseram apelações.

BANCO DO BRASIL S/A
em suas razões recursais de Id 7975896, sustenta, em síntese, que:
I)
não há ato ilícito praticado pelo banco apelante, logo não há que se falar em responsabilidade civil;
II)
não houve frustração ou perda da safra na época;
III)
são inaplicáveis as determinações do CDC;
I
V
)
incabível alteração contratual pela via judicial por se tratar de contrato perfeitamente válido;
V)
indevida a condenação em custas e honorários advocatícios, tendo em vista que o banco não deu causa ao ajuizamento da demanda.

Por sua vez,

ADALTO MORELE
e
REGINA FORRECHI BORMATTI,
em apelação adesiva de Id 7975902, sustentam, em suma, que que
I)
deve ser aplicado o CDC;
II)
o saldo devedor deve ser dividido em 12 parcelas anuais e sucessivas, com prazo de carência de 3 anos a partir do vencimento da primeira parcela.

Por questões de didática processual, passo à análise conjunta de ambos os recursos.

Pois bem. Inicialmente importa salientar que, tal como exposto pelo juízo de origem, inaplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor nesta hipótese concreta, uma vez que o Contrato de Abertura de Crédito Fixo Rural nº 429.002.651 (Id 7975671) celebrado pelas partes possuiu por objetivo a destinação de crédito para custeio de 3,00 hectares de lavoura de café (item 3), por óbvio não destinada a consumo próprio, não enquadrando-se, pois, os autores no conceito de consumidor exposto no art.2º do CDC,
in verbis:

Art. 2° - Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço
como destinatário final.
(grifo nosso)

No mesmo sentido já se pronunciou este e. Tribunal de Justiça, como se pode observar:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. I
NAPLICABILIDADE CDC À RELAÇÃO CONTRATUAL. CÉDULA RURAL.
LEGALIDADE COBRANÇA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. INCIDÊNCIA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INDEVIDA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Primeiramente, as disposições do Código de Defesa do Consumidor “não se aplicam à relação jurídica estabelecida entre produtor rural e instituição financeira quando aquele utiliza o crédito rural recebido para adquirir insumos que fomentem sua atividade produtiva, pois não será considerado destinatário final de produto ou serviço”.

2. O Decreto-Lei nº 167/67 não autoriza a cobrança de comissão de permanência em título de crédito rural, sendo este o posicionamento do STJ firme no sentido inclusive para os casos de inadimplência.

3. Desse modo, entendo pela reforma da r. sentença, uma vez que a cédula de crédito rural consta de forma expressa a incidência da comissão de permanência para a hipótese de inadimplemento contratual.

4. Recurso parcialmente provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0000730-63.2021.8.08.0038. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relatora: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Publicação: 15/09/23)

Superado tal ponto, tem-se que, nos termos da Súmula nº298 do Superior Tribunal de Justiça “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor
”.

Para existência, contudo, de tal direito, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos expressamente elencados na supracitada resolução do Banco Central, consoante a expressa ressalva “
nos termos da lei
” do próprio verbete sumular do c. STJ.

Outrossim, observe-se também a seguinte ementa de julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.
1. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO ESPECIAL COM BASE NO ART. 1.030, I, B, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DO ART. 1.042, CAPUT, DO CPC/2015. ERRO GROSSEIRO. 2. CAPITALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. INCIDÊNCIA DESSE ENCARGO QUE SE ADMITE QUANDO A TAXA ANUAL CONTRATADA FOR SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL PACTUADA. SÚMULA 541 DO STJ. 3. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL PORVENTURA CONTRARIADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF, QUE INCIDE, TAMBÉM, QUANDO INTERPOSTO O RECURSO COM AMPARO NA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 4. RECONHECIDA ILEGALIDADE DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA TÃO SOMENTE NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR OS EFEITOS DA MORA.
5. ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR,
DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. EXEGESE DA SÚMULA 298/STJ.

TRIBUNAL ESTADUAL QUE APONTOU NÃO TEREM SIDO COMPROVADOS TAIS PRESSUPOSTOS NO PRESENTE CASO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DADA A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 6. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. 7. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

4. A jurisprudência do STJ prevê que o reconhecimento da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade afasta a culpa do mutuário pelo inadimplemento da obrigação, acarretando a descaracterização da mora debitoris, o que não ocorreu na espécie, porquanto reconhecida a abusividade da comissão de permanência no interregno de inadimplência.

5. Dispõe a Súmula 298/STJ que "'o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei',
mas a renegociação somente será obrigatória se forem atendidos os requisitos legais"
(REsp 905.404/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/5/2007, DJe 3/3/2008)
. Na hipótese, a Corte de origem, com amparo no conjunto fático-probatório do presente processo, decidiu terem sido preenchidos os requisitos ao alongamento do débito, não sendo o caso de revaloração da prova, mas, sim, do seu reexame, o que é vedado nesta instância extraordinária pelo óbice da Súmula 7/STJ.

[...]

8. Agravo interno desprovido. (STJ. 2018/0136183-3. AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 1306021/MG. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE. Julgamento: 01/10/18. Publicação: 05/10/18). (grifo nosso)

Isso porque, embora as instituições financeiras não possam negar a renegociação do débito quando preenchidos os pressupostos legais, não há que se falar em direito subjetivo do devedor que não se enquadra nas exigências normativas para o alongamento da dívida, não sendo ampla e irrestrita a concessão do benefício.

Isso posto, a Resolução BACEN nº 4.660/2018 assim pontua em seu art. 3º:

Art. 3º - O enquadramento no disposto nesta Resolução fica condicionado à comprovação da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em razão de fatores climáticos,
salvo no caso de municípios em que tiver sido decretado estado de emergência ou de calamidade pública
, reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até 18 de abril de 2018.

Corretas, portanto, as conclusões adotas pelo juízo
a quo
ao analisar o preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento do direito ao alongamento da dívida rural, nos seguintes termos que ora transcrevo:

[...]
No caso dos autos, observo que embora o Requerente não faça prova do prejuízo percebido em seu empreendimento rural, o Contrato de Abertura de Crédito Fixo Rural nº 429.002.651, foi assinado em
18/04/2014
(ID 15835882), ou seja,
antes de promulgado o Decreto 619-S
, que declarou situação de emergência em todo o território do Espírito Santo afetado por Estiagem, o qual data de 05/05/2016, fato sobre o qual não há qualquer impugnação da defesa.

Assim, é de se concluir que diante das declarações de calamidade nos anos de 2015/2016 e 2017, somado as notícias editoriais trazidas aos autos dando conta das perdas de produção das lavouras de café no Município e cidades arredores o Requerente demonstrou a existência de prejuízo a justificar o requerimento de prorrogação da dívida.

Outrossim, com base em tal regramento normativo - Resolução nº 4.660/2018, observo que dentre os pressupostos de renegociação está o prévio pedido administrativo ou a respectiva recusa por parte da instituição financeira em conceder o benefício.

No caso em comento, constato que a despeito da ausência de prova quanto ao requerimento formal por parte do devedor, certo é o devedor externou sua intenção de obter a prorrogação de sua dívida, conforme se vê do e-mail remetido à unidade bancária detentora do contrato firmado (ID
11193710
). Observo que o Requerido não apresentou qualquer objeção acerca de tal alegação, de modo que, nos moldes do regramento normativo aplicável à espécie, que de rigor reconhece como incontroversa a negativa administrativa alegada na exordial.

Insta registrar que em que pese a revogação da referida Resolução nº 4.660/2018, seu regramento era plenamente aplicável à época dos fatos. [...]

Já com relação à pretensão de que o alongamento se dê de forma parcelada, em 12 (doze) mensalidades, tem-se que tal não se faz possível, em observância ao princípio do
pacta sunt servanda
, uma vez que, ao se promover o alongamento da dívida, devem ser respeitados os parâmetros originais, sendo certo que no contrato firmado entre as partes o vencimento seria único, no valor total da dívida (Id 7975671).

Por fim, a respeito da condenação em honorários advocatícios, também não há que se falar em reforma da sentença recorrida, uma vez que os autores obtiveram sucesso na quase integralidade de seu pedido – alongamento da dívida – havendo apenas divergência quanto ao prazo/modo de pagamento concedido, de modo que, ante a sucumbência mínima, deve o banco requerido arcar com a totalidade dos ônus sucumbenciais, nos termos do art.86, parágrafo único do CPC:

Art. 86 - Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
ADALTO MORELE
e
REGINA FORRECHI BORMATTI
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO DO BRASIL S/A.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.